Tribunal: TJES
Processo: 0028286-24.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0028286-24.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Município de Vitória contra acórdão que deu provimento à apelação de Rosângela Paulina Fernandes e George Marzalém da Silva Barros, para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor. O embargante alega omissão quanto à apreciação dos argumentos apresentados na apelação, especialmente no que se refere à atuação da Defesa Civil diante do deslizamento de terra causado por fortes chuvas, bem como obscuridade e contradição no julgado. Requer, ainda, efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de analisar argumentos relevantes apresentados pelo Município; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC/15, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da causa.

Alega-se omissão quanto à análise das providências adotadas pela Defesa Civil, porém o voto condutor do acórdão embargado já havia enfrentado explicitamente tais argumentos, ao reconhecer a omissão ilícita do Município e a ausência de medidas preventivas eficazes, mesmo diante do conhecimento prévio do risco.

Não há obscuridade nem contradição interna no acórdão, pois a fundamentação adotada é clara, coesa e amparada na prova dos autos, não se configurando divergência entre proposições do julgado.

A jurisprudência consolidada do STJ distingue contradição interna – que enseja embargos – de mera discordância da parte com o conteúdo da decisão, o que não justifica a via aclaratória.

A tentativa do Município de obter efeitos infringentes revela nítida pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração.

As matérias ventiladas nos embargos são consideradas prequestionadas para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Considera-se inexistente a omissão quando o acórdão enfrenta expressamente os argumentos suscitados pela parte, ainda que em sentido contrário ao seu interesse.

A contradição que justifica embargos é a interna ao julgado, e não a eventual divergência entre a decisão e os argumentos da parte embargante.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos
pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o acórdão ID 10987984,
que
, à unanimidade,
deu
provimento ao recurso de apelação interposto

por
ROSÂNGELA PAULINA FERNANDES
e

GEORGE MARZALÉM DA SILVA BARROS
para majorar a condenação em danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor.

Em suas razões ID 11480181, o
Município embargante
alega, em síntese, que (i) o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar os argumentos apresentados em sede de apelação, especialmente quanto à ausência de inércia por parte do ente municipal diante das fortes chuvas que ensejaram o deslizamento de terra; (ii) a defesa civil teria adotado providências emergenciais, como vistoria no local, evacuação da área de risco, disponibilização de abrigos e posterior comunicação dos atingidos quanto aos projetos habitacionais existentes; (iii) o Município, portanto, teria cumprido suas obrigações administrativas, não havendo que se falar em responsabilidade por omissão; (iv) a omissão apontada viola os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, bem como o art. 93, IX da CRFB e o art. 1.022, I, do CPC.

Pugna, assim,
pela correção

d
os vícios
apontados
, com a atribuição de efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios,
bem como
pela
realiza
ção

d
o devido prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos para os tribunais superiores
.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão d
o

ente público
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

A alegação de que o acórdão deixou de analisar os argumentos relativos à atuação da Defesa Civil Municipal e às providências adotadas no caso foi expressamente enfrentada no voto condutor do acórdão embargado que consignou:
“[...
]
consoante atestado pelo conjunto probatório e devidamente consignado pelo Juízo em sede de
s
entença, é inegável a omissão ilícita do Município, na medida em que: (I) ‘o Município Requerido tinha ciência do risco de desabamento de terras do parque municipal, porém não tomou as providências necessárias com o fito de impedir sua ocorrência’ [...]”
.

Mais adiante, registrou-se:
“[...
]
ainda que se considere a existência de chuvas em nível superior ao estimado para aquele período, certo é que o Município de Vitória deveria haver adotado medidas preventivas e extraordinárias [...] sobretudo quando já ciente acerca do risco de desmoronamento
[...]
”
.

Como se pode aferir, os trechos do acórdão embargado evidenciam que a questão foi enfrentada de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte ora embargante.

Portanto, inexiste a omissão alegada.

Não se verifica, igualmente, qualquer trecho obscuro ou contraditório no acórdão, uma vez que a fundamentação adotada foi clara, coesa e devidamente amparada na prova dos autos, conforme destacado nas transcrições acima.

Ao contrário do que sustenta
o

Município
embargante não se identifica a
ausência de clareza
ou dubiedade nos termos do
s pronunciamentos proferidos
,
capaz de caracterizar a obscuridade alegada
.

A
demais,
a iterativa jurisprudência do C. STJ entende que
“A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes”.
(AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

Destarte, a contradição apontada pelos embargantes não encontra abrigo nas hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do CPC/15, pois não se identifica na decisão embargada a existência de proposições dúbias ou formuladas de encontro a outras.

A análise das razões recursais evidencia que o embargante pretende, na realidade, rediscutir o mérito do julgamento proferido por esse Tribunal, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração, sobretudo na ausência de vício apto a ensejar o seu acolhimento, conforme art. 1.022 do CPC.

A toda evidência,
a pretensão voltada à alteração d
o
entendimento
externado
extrapola a
finalidade integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por fim
, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a relatoria.